Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707132-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK SANTOS BARROS EMBARGADO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO D E S P A C H O Verifica-se que o recorrente/embargante juntou aos autos Embargos de Declaração (ID 68709569) e Pedido de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (ID 68709580). Assim, intime-se a parte contrária a apresentar resposta aos aludidos pedidos e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito